Tribunal: TJDFT
Processo: 0736929-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Basilio Sociedade de Advogados em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença[2] que promove em litisconsórcio com as sociedades que patrocina em desfavor da agravada – TRB Engenharia e Comércio Ltda. - ME –, indeferira o pedido que formulara almejando a intimação dos sócios da executada para que esclarecessem a situação atual da sociedade, aviando a correlata defesa ou adotando as providências necessárias ao adimplemento do débito que a aflige, sob pena de incidência de multa na forma prevista no artigo 774, parágrafo único, do estatuto processual, decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça. De seu turno, objetiva a agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a intimação da agravada para que indique bens passíveis de penhora, sob pena de incidência da multa prevista pelo artigo 774, V e parágrafo único, do CPC, e, alfim, o provimento do recurso com a confirmação do efeito suspensivo ativo almejado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que maneja, com outras litisconsortes, em desfavor da agravada cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, regularmente intimada, a agravada não quitara o débito e tampouco nomeara bens à penhora. Acentuara que, sobejando o débito em aberto, efetivara diversas diligências objetivando a localização de bens pertencentes à agravada passíveis de penhora e, não logrando êxito, reclamara a intimação da excutida, na pessoa de seus sócios, para que indicasse bens passíveis de penhora, sob pena de incidência de multa, nos termos dos artigos 774, V e parágrafo único, do CPC. Acentuara que seu pedido fora refutado pela decisão agravada sob o prisma de que aludida incumbência consistiria em ônus a cargo da exequente, ressoando inviável transferir aludido encargo a terceiros estranhos à lide. Assinalara que, portanto, não lhe remanesce alternativa senão o duplo grau de jurisdição como meio de alcançar seu intento e serem efetuadas diligências com o objetivo de serem expropriados bens pertencentes à agravada, notadamente porque ao credor é permitido utilizar de todos os meios lícitos para o recebimento de seu crédito. Verberara que não postulara a inclusão dos sócios da devedora no polo passivo do cumprimento de sentença de modo a que fosse redirecionada a pretensão executiva, notadamente porquanto, perante a Receita Federal, a empresa consta como ativa, acentuando que o único pedido que aviara fora o de intimação da devedora na pessoa de seus sócios, pois jamais lograra localizá-la como pessoa jurídica. Pontificara que, anteriormente ao indeferimento do pleito, a executada comparecera aos autos para indicar crédito que possui em ação diversa, o qual, contudo, não se afigura apto a suportar o débito, pois encontra-se a pessoa jurídica em face da qual a agravada figura como credora em recuperação judicial, ao passo que o crédito apontado é anterior ao pedido de recuperação judicial, denunciando inexistir expectativa de percepção dos valores correlatos. Destacara que, a despeito dessa manifestação da executada, não esclarecera ela a situação atual da empresa e as razões pelas quais não poderia indicar outros bens à penhora que não necessariamente dinheiro. Afirmara que decisão agravada não poderia apenas presumir que não ocorrera o encerramento regular da empresa porque não fora possível arcar com as custas necessárias para a extinção da pessoa jurídica, circunstância que tampouco poderia ser içada como justificativa para blindar a agravada de prosseguir com a devida liquidação da empresa. Aduzira não ressoar razoável atribuir-se somente ao credor o ônus de localizar bens passíveis de penhora se a parte executada sequer apresentara justificativa acerca de sua iliquidez. Consignara que sobeja legítima e necessária a intimação da agravada para cooperar para o regular trânsito processual, nos termos dos artigos 6o e 774, inciso V do estatuto processual, implicando eventual ausência de manifestação a fixação da multa prevista no parágrafo único do derradeiro dispositivo individualizado. Acentuara que a diligência que postulara encerra direito do credor, porquanto configura meio legítimo para a localização de bens de titularidade do devedor. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, o inconformismo deve ser provido e deferida a medida que reclamara, por traduzir a única forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que a assiste. O instrumento se afigura corretamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Basilio Sociedade de Advogados em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em litisconsórcio com as sociedades que patrocina em desfavor da agravada – TRB Engenharia e Comércio Ltda. - ME –, indeferira o pedido que formulara almejando a intimação dos sócios da executada para que esclarecessem a situação atual da sociedade, aviando a correlata defesa ou adotando as providências necessárias ao adimplemento do débito que a aflige, sob pena de incidência de multa na forma prevista no artigo 774, parágrafo único, do estatuto processual, decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça. De seu turno, objetiva a agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a intimação da agravada para que indique bens passíveis de penhora, sob pena de incidência da multa prevista pelo artigo 774, V e parágrafo único, do CPC, e, alfim, o provimento do recurso com a confirmação do efeito suspensivo ativo almejado. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de intimação, não da devedora, ora agravada, posto que já intimada para esse desiderato, mas de seus sócios, de modo a indicarem e oferecerem bens à penhora, hábeis a viabilizarem a satisfação do crédito que é perseguido pela agravante, ante a circunstância de que, até o presente momento, não teriam sido encontrados bens em seu nome passíveis de penhora. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, inviável a concessão do provimento liminar almejado. Isso porque, no momento, sobeja considerar que, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, de modo a inviabilizar o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara, consistente na intimação dos sócios da agravada para esclarecerem o atual status da sociedade empresária e indicarem bens passíveis de penhora. Ademais, da leitura da decisão vergastada e da projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Essa apreensão ressoa ainda mais evidente diante do fato de que a diligência, quanto à executada, já fora ultimada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Isso porque o decidido encerra apenas a negativa da intimação dos sócios da agravada para esclarecerem a situação relativa ao funcionamento da sociedade empresária, assim como indicarem bens passíveis de penhora, o que, aliado ao elevado lapso temporal em que tramita o executivo subjacente, denota a ausência da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação proveniente da não concessão da tutela almejada em sede liminar. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, submeter-se a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória – ID 204569141 (fl. 2.132) – autos originários. [2] Petição – ID 70826145 (fls. 1.383/1.385) – autos originários. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)